Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746316-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11 D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON FERNANDES DE SOUZA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe n. 0701918-77.2020.8.07.0017), indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária do recorrente. Em suas razões, o recorrente alega que a penhora recaiu sobre proventos de aposentadoria por invalidez pagos pelo INSS, depositados em conta poupança, e que tais valores são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram que o montante bloqueado é originário de benefício previdenciário recebido em parcela única por força de decisão judicial, e que foi mantido em conta poupança como reserva para emergências médicas, em razão de seu estado de saúde. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar da verba penhorada, bem como a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que reconhecem a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, especialmente quando destinados à subsistência do devedor. Defende que a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial do agravante, que vive sozinho e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua sobrevivência, sendo a constrição patrimonial medida desproporcional e ilegal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a penhora do valor de R$ 10.292,93 (dez mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), bem como, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio da quantia, reconhecendo sua natureza impenhorável. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente na origem (ID 247781896). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de liminar formulado no presente visa suspender a penhora dos valores localizados na conta bancária do recorrente. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: (...) No tocante à penhora em desfavor do executado, que recaiu em valor depositado na poupança. Tenho para mim que parte do valor depositado em conta-poupança perde sua natureza alimentar, o que afasta a impenhorabilidade determinada por lei. Se o valor está depositado na poupança, não sendo consumido no mês do recebimento, ou sendo revertido para aplicação financeira, ou lhes sendo dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa da perda da sua natureza alimentar. Ademais, conforme extrato de ID 221567375, o valor está depositado na poupança desde o ano de 2024. É a mudança de destinação, caracterizada pelo depósito da verba em conta poupança, bem como a permanência do numerário sem utilização por prazo considerável que indica a perda da natureza alimentar dos rendimentos salariais É por isso que, na procura da racionalidade exigida pelo intérprete da lei, afasto a natureza alimentar da conta poupança da devedora para que seja satisfeita parcela do credor. E afastada aquela natureza, não se justifica a manutenção da impenhorabilidade na forma estabelecida pela lei sob aquela parte. O art. 854, do CPC, dispõe que “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. A hipótese dos autos é uma daquelas a que me referi acima, em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta poupança mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pela executada. Liberar a penhora em favor da devedora e permitir a continuidade da execução no estado em que se encontra, seria uma afronta àquele dispositivo constitucional, na medida em que o credor não teria satisfeito o seu crédito, eternizando- se o processo, esperando que o devedor simplesmente resolva satisfazê-lo espontaneamente, não obstante ter ele capacidade para o pagamento de forma parcelada. Reafirmo que aceitar que valores consideráveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em conta-poupança, devam ser liberados pela Justiça é o mesmo que convalidar a decisão do mal pagador em manter-se inadimplente, porém agora com o aval do Juiz. Deve-se, pois, ser afastada a impenhorabilidade absoluta da conta poupança, a fim de que o credor possa ver satisfeito parcialmente o seu crédito. Mantenho, pois, a penhora de R$10.292,93 na Caixa Econômica Federal em desfavor do executado. (...) Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelecem que, em regra, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. No caso em apreço, os documentos acostados ao feito originário demonstram que o montante de R$ 10.292,93 (dez mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) é oriundo de crédito previdenciário decorrente de aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, cujos valores ingressaram na conta poupança do executado após decisão judicial que converteu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, apurando-se passivo relativo ao período pretérito. Apesar de defender o caráter alimentar da verba constrita, esta Turma tem entendido que valores apurados em ação previdenciária referentes a período pretérito ostentam natureza indenizatória, e não alimentar, perdendo, assim, a proteção conferida às verbas de subsistência. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O recurso foi julgado por meio de decisão monocrática, nos termos do CPC, art. 1.011 c/c 932, III a V, e do RITJDFT, art. 87, III, em atenção aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1874222/DF). 3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 4. Valores apurados em ação previdenciária que trata de aposentadoria por invalidez perdem sua natureza alimentar quando se referem a verba indenizatória a ser recebida no período em que o beneficiário comprova o preenchimento dos requisitos necessários à implementação. 5. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional almejada pela credora no cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805483, 0732919-29.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.) Assim, os valores bloqueados não correspondem aos proventos mensais de aposentadoria, mas a passivo apurado judicialmente. Trata-se, portanto, de verba de natureza indenizatória, destinada a reparar o período em que o benefício deixou de ser pago, não se confundindo com os proventos de caráter alimentar destinados à subsistência corrente do segurado. Não obstante, os elementos dos autos revelam que os valores têm sido utilizados pelo executado para fazer frente às suas despesas de subsistência, mediante saques e débitos mensais sistemáticos, em padrão de consumo compatível com a manutenção de necessidades básicas (ID 234081782). Assim, diante desse contexto fático-jurídico, considero que a controvérsia sobre a natureza dos valores penhorados e a extensão da impenhorabilidade demanda análise aprofundada no mérito do recurso, sob o crivo do contraditório e mediante decisão colegiada. Os extratos bancários indicam utilização do montante para despesas de subsistência, circunstância que justifica a apreciação detida pela Turma Julgadora quanto à destinação alimentar efetiva dos valores originários de crédito pretérito. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e obstar o levantamento de valores até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator